Tribunal: TJES
Processo: 5000915-88.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000915-88.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDEMAR KEMPIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
DE
SEGURO –
P
RESCRIÇÃO PRONUNCIADA –
ALEGADA INCAPACIDADE LABORAL POR DOENÇA – TERMO
INICIAL DO PRAZO –
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO – SÚMULA N. 278/STJ – NEGATIVA DA SEGURADORA AO PEDIDO ADMINISTRATIVO – LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – CAUSA SUSPENSIVA APERFEIÇOADA – SÚMULA N. 229/STJ –
PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – IMPOSSIBILIDADE DE O MÉRITO SER DESDE LOGO JULGADO O MÉRITO PELO TRIBUNAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
O aviso de sinistro à seguradora, com o escopo de receber a indenização a que o segurado entende fazer jus, pressupõe o conhecimento do fato gerador da pretensão, de modo que o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data em que se teve ciência da recusa da cobertura securitária.

2)
Estando a pretensão arrimada na alegada incapacidade laborativa, dispõe a Súmula nº 278/STJ que “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”, ocorrendo a suspensão de sua fluência até que o segurado seja cientificado da negativa da seguradora, a teor do disposto na Súmula nº 229/STJ, segundo a qual “O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspender o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

3)
Sendo disponibilizado pela seguradora um canal de atendimento por telefone e, por meio dele, o segurado teria sido informado de que não faria jus ao recebimento da indenização securitária pretendida, tem-se por suficientemente comprovada a realização de pedido administrativo junto a seguradora que, ante a inversão do ônus da prova, haveria de demonstrar que os mencionados protocolos, se fosse o caso, não guardam relação com o pedido administrativo ou que ocorreu a prescrição ânua ainda que computada a sua contagem a partir da ciência de sua negativa pelo segurado, do que não se desincumbiu.

4
)
A devida interpretação do art. 206, §1º, II, “
b”
, do Código Civil, de acordo com a colenda Corte Superior, é de que “fato gerador da pretensão” deve ser considerado a data da ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária e, no caso concreto, a negativa da seguradora aperfeiçoou-se mediante ligações telefônicas, cujos conteúdos não foram infirmados na contestação, ao sustentar apenas que o prazo prescricional foi deflagrado a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, sem se pronunciar acerca da causa suspensiva invocada pelo autor.

5)
O afastamento da Súmula nº 229/STJ demandaria a inexistência de causa suspensiva do prazo prescricional, mediante a demonstração pela seguradora de que não foi formulado pedido administrativo pelo segurado – de modo que o marco inicial do prazo prescricional seria a ciência inequívoca da alegada incapacidade laborativa (Súmula nº 278/STJ) – ou sendo descortinada que as ligações telefônicas mencionadas pelo segurado, por meio das quais teria sido formulado o pedido administrativo, versaram sobre assunto alheio do objeto da presente ação.

6)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso a fim de anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposta por
Lindemar Kempim
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (Id 12249646) que, na presente “
ação de cobrança de seguro por invalidez permanente por doença c/c dano moral
” por ele ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A
e
Brasilseg Companhia de Seguros
, pronunciou a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a caracterização (ou não) da prescrição da pretensão autoral, ante a controvérsia verificada no que diz respeito ao termo inicial de sua contagem.

Pois bem. Em se tratando de ação pela qual é pretendido o recebimento de indenização prevista em contrato de seguro (
in casu
, seguro veicular), o prazo prescricional encontra-se disciplinado pelo art. 206, §1º, II, do Código Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º.
Em um ano
: (...)

II – a
pretensão do segurado contra o segurador
, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

No caso em apreço, a narrativa do autor/apelante é de que foi acometido por grave doença em sua coluna, que acarretou a sua aposentadoria por invalidez a partir de 12/04/2022 e, não obstante o pedido de indenização formulado na via administrativa, até o mês de abril de 2023, não havia recebido resposta da seguradora, daí porque ingressou com a presente ação em 05/07/2023.

Em sua defesa, a seguradora arguiu prejudicial de mérito de
prescrição da pretensão autoral
, pelo fato de ter transcorrido mais de 2 (dois) anos entre a ciência do fato gerador da pretensão, qual seja, acometimento por invalidez permanente (25/03/2021) e a distribuição da presente ação (05/07/2023), o que foi acolhido no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
apesar das inúmeras tentativas de resolução antes da via judicial, houve recusa do pagamento por meio dos apelados;
(ii)
a contagem do prazo prescricional começaria, no mínimo, em abril de 2023 e, tendo o processo se iniciado em 05/07/2023, o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional;
(iii)
de acordo com a Súmula nº 229/STJ, o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão;
(iv)
deve ser mantida a inversão do ônus da prova, com a intimação dos apelados para que apresentem as comunicações realizadas entre as partes nos anos de 2022 e 2023; e
(v)
deve ser anulada a sentença a fim de afastar a prescrição da pretensão autoral nela pronunciada.

Como se sabe, o aviso de sinistro à seguradora, com o escopo de receber a indenização a que o segurado entende fazer jus, pressupõe o conhecimento do fato gerador da pretensão, de modo que o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à
data em que se
teve ciência da recusa da cobertura securitária
.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 2.
O prazo prescricional ânuo do segurado contra a seguradora inicia-se quando da ciência do fato gerador, negado o pedido de indenização
ou da data do recebimento de indenização menor do que o almejado.

3. O pedido de reconsideração do valor devido, cuja resposta é negativa pela seguradora, por ser acessório, complementar e secundário, não se confunde com o próprio pedido principal de recebimento da indenização, e por isso, não tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional a esse aplicada, haja vista a regra de que o acessório deve seguir a mesma sorte do principal.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.506.773/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/02/2023, DJe de 17/02/2023)

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA.

1. (...)

2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral.

3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.

4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual
o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora
.

5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea ‘b’ do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do ‘fato gerador da pretensão’. A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra,
a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".

6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia,
o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária
, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.970.111/MG, relª Minª Nancy, julgado em 15/03/2022, DJe de 30/03/2022)

Estando a pretensão arrimada na alegada incapacidade laborativa, dispõe a Súmula nº 278/STJ que “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização,
é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”, ocorrendo a suspensão de sua fluência até que o segurado seja cientificado da negativa da seguradora, a teor do disposto na Súmula nº 229/STJ, segundo a qual “
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”.

Dessa forma, é necessária uma minuciosa análise do arcabouço probatório a fim de averiguar se
foi formulado pedido administrativo junto a seguradora
e, em caso positivo, se o autor foi cientificado da negativa da seguradora, porquanto alega, de acordo com a síntese realizada, que realizou tratativas com a seguradora na seara administrativa, entretanto, jamais foi comunicado da recusa ao seu pedido de pagamento da indenização securitária.

A meu ver, a razão posta-se ao lado do recorrente. Explico.

Em que pese a ausência nos autos eletrônicos de um documento que possa ser identificado como “pedido administrativo”, seja ele formulado por escrito ou mesmo por mensagem eletrônica dirigida à seguradora,
alega o autor/apelante tê-lo formulado por meio de ligações telefônicas
, sob os protocolos de nº
s
20230211340002931572 e 2023021340002931777 (Id 12248760, p. 3).

Portanto, sendo disponibilizado pela seguradora um canal de atendimento por telefone e, por meio dele, o segurado teria sido informado de que não faria jus ao recebimento da indenização securitária pretendida, tenho por suficientemente comprovada a realização de pedido administrativo junto a seguradora que, ante a inversão do ônus da prova (Id 12248766), haveria de demonstrar que os mencionados protocolos, se fosse o caso, não guardam relação com o pedido administrativo ou que ocorreu a prescrição ânua ainda que computada a sua contagem a partir da ciência de sua negativa pelo segurado, do que não se desincumbiu.

Da leitura da contestação (Id 12249637), verifico que a seguradora não nega a existência das ligações telefônicas por meio das quais teria cientificado o segurado de sua negativa ao pedido de indenização, tampouco demonstra que o conteúdo de tais ligações não guarda pertinência com o objeto da demanda, o que, de resto, torna desnecessária a abertura da fase instrutória – suprimida diante do julgamento antecipado da lide – a fim de que seja produzida prova nesse sentido.

Como já dito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não há transcurso do prazo prescricional enquanto a seguradora não decide o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado.

A devida interpretação do art. 206, §1º, II, “
b”
, do Código Civil, de acordo com a colenda Corte Superior, é de que “fato gerador da pretensão” deve ser considerado a data da ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária e, no caso concreto, considero que a negativa da seguradora aperfeiçoou-se mediante ligações telefônicas, cujos conteúdos, repito, não foram infirmados na contestação (CPC/2015, art. 336), ao sustentar apenas que o prazo prescricional foi deflagrado a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, sem se pronunciar acerca da causa suspensiva invocada pelo autor.

Vale dizer: o afastamento da Súmula nº 229/STJ demandaria a inexistência de causa suspensiva do prazo prescricional, mediante a demonstração pela seguradora de que não foi formulado pedido administrativo pelo segurado – de modo que o marco inicial do prazo prescricional seria a ciência inequívoca da alegada incapacidade laborativa (cf. Súmula nº 278/STJ) – ou sendo descortinada que as ligações telefônicas mencionadas pelo segurado, por meio das quais teria sido formulado o pedido administrativo, versaram sobre assunto alheio do objeto da presente ação.

De todo modo, por se tratar de matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, admite-se a possibilidade de ser reconhecida a ocorrência de prescrição no Juízo de 1º grau, noutro momento, em sendo descortinada a ausência de causa suspensiva do prazo prescricional.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol do afastamento da prescrição pronunciada, deve o processo prosseguir em sua tramitação perante o Juízo de origem, ante a impossibilidade de este Tribunal decidir, desde logo, o mérito (CPC/2015, art. 1.013, § 4º), por ser necessária a abertura da fase probatória, sobretudo, diante das teses defensivas invocadas pela seguradora em sua contestação, a exemplo da alegada ausência de evento com cobertura securitária (invalidez por doença).

Com tais considerações,
dou
provimento à
apelação cível
para, anulando a sentença recorrida, determinar o retorno do processo ao Juízo de origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.